Tribunal: TJSP
Processo: 2153703-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS AO SERVIÇO – LICENÇA PARA O TRATAMENTO DA SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS AO SERVIÇO – LICENÇA PARA O TRATAMENTO DA SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À ABSTENÇÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS RESPECTIVOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito, não demonstrada, de plano. 3. Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a dilação probatória, a despeito do alegado e eventual prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.